Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-20.2023.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000168-20.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSEANE ALVES FERREIRA - CNPJ: 09.517.760/0001-45 (APELANTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSEANE ALVES FERREIRA - CPF: 856.779.492-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOSEANE ALVES FERREIRA

APELADO:

BRANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO TÍTULO – TRIENAL – DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADA – MOROSIDADE NA CITAÇÃO DO EXECUTADO – DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – CULPA EXCLUSIVA DO MECANISMO DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA N. 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão obstante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhecendo
a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Joseane Alves Ferreira

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nova Monte Verde
, que, nos autos de
Embargos à Execução

n.
1000168-20.2023.8.11.0091 oferecido em desfavor

do

Banco Bradesco S.A.
,
julgou improcedentes os embargos, extinguindo-os com resolução de mérito e condenando a parte Embargante, ora Apelante, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Evidente ocorrência de prescrição intercorrente do crédito;

Evidente ocorrência de desídia do Apelado no processo de execução.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para fins de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, dando procedência aos embargos à execução e declarando extinta a execução do título extrajudicial de n. 0000853-59.2014.8.11.0091. (ID.
205699238
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
205699241
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOSEANE ALVES FERREIRA

APELADO:

BRANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Joseane Alves Ferreira

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nova Monte Verde
, que, nos autos de
Embargos à Execução

n.
1000168-20.2023.8.11.0091 oferecido em desfavor

do

Banco Bradesco S.A.
,
julgou improcedentes os embargos, extinguindo-os com resolução de mérito e condenando a parte Embargante, ora Apelante, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa
.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que
o título foi alcançado pela prescrição trienal, bem como afirma
ter havido
latente desídia do Apelado na ação de execução que corrobora com a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Da Prescrição Intercorrente e Ocorrência de Desídia do Apelado

Como sabido,
em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nesse sentido, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o

Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei
especial;”

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)
(
grifo
nosso)

No caso dos autos, verifica-se que o
título
extrajudicial exequendo
se trata
de uma cédula de crédito bancário, advindo de um empréstimo realizado por
Joseane Alves
Ferreira
-
ME
e sua avalista Joseane Alves Ferreira (pessoa física)
, com promessa de pagamento de
36 (trinta e seis) prestações, mensais e consecutivas, com o vencimento inicial em 07/01/2010 e a
última em 07/12/2012
.

Conforme consta dos autos

d
a ação de execução de título extrajudicial
n. 0000853-59.2014.8.11.0091
, esta

foi proposta pelo Apelado em 10/03/2014, ainda dentro do prazo de 03 (três) anos previsto pela legislação acima transcrita.

Consultando
, ainda,

os autos d
a
referida
ação
, verifica-se
que, ao contrário do que alega do Apelante, toda a morosidade na citação se deu por demora do
próprio sistema do judiciário
e as manifestações do Apelado se deram
de forma ativa, afastando qualquer inércia ou culpa pela demora processual.

Analisemos abaixo:

Entre o primeiro despacho de citação e a decisão seguinte que intimou o Exequente

para manifestar sobre a certidão
negativa
do oficial de justiça
,
transcorreu um prazo de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses. Já a manifestação do Apelado trazendo um novo endereço se deu em menos de 1 (um) mês. (ID.
53691920
págs. 27, 36, 60 e 62)
.

Por sua vez, a
decisão que deferiu a intimação no novo endereço fornecido pelo Apelado se deu somente depois
de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, e, com uma nova negativa de citação, o impulso processual
seguinte
foi dado somente depois de 7 (sete) meses, momento em que, novamente, o Apelado se manifesta em menos de 1 (um) mês, fornecendo um novo endereço para citação. (ID.
53691920
, págs. 63, 72 e 73).

Posteriormente, o novo impulso processual dado pela Secretaria Judicial foi realizado depois de 1 (um) ano e 3 (três) meses
e, logo em seguida,
a
tramitação
foi suspensa
em razão

da
migração dos autos para a sua forma eletrônic
a, permanecendo suspenso até setembro de
2020. (ID.
53691920
, págs.
84 e 85
).

No mesmo mês em que a suspensão processual se encerrou, o Apelado se manife
sta

pedindo a
citação
do Apelante
por edital (ID.
53691920
, pág. 92)

Veja-se que todas as vezes em que o Apelado foi incumbido pelo juízo para realizar alguma diligência, esta foi cumprida dentro do prazo determinado, ao contrário dos largos lapsos temporais entre cada impulso processual, demonstrando de forma clara que não houve desídia por parte do Exequente,
ora Apelado
, bem como que toda a morosidade processual se deu por culpa exclusiva do sistema do Judiciário.

O Apelante defende, em suas razões, que citações infrutíferas não interrompem o prazo prescricional,
de fato, este entendimento se extrai de julgados do STJ, em que reconhecem a não suspensão do prazo prescricional quando restar demonstrada a desídia do Exequente na busca pela citação do Executado.

Contudo
, tal entendimento
não pode ser aplicado quando há demonstração inequívoca de que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ:

Súmula n. 106 STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
.

Vejamos
, ainda,
a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIREITO
BANCÁRIO
-
CÉDULA
DE
CRÉDITO

BANCÁRIO
-
PRESCRIÇÃO
– PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 106 DO STJ - - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre à
prescrição
por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a
demora
na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, Consoante visto na espécie. Inércia
do judiciário que contribuiu de forma decisiva para o decurso do prazo
prescricional
.

(
N.U 0001366-05.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA
DE
CRÉDITO

BANCÁRIO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE –
DEMORA
NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA AO EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a
prescrição
intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em
prescrição
intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição
ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

(N.U 1001265-85.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)
(destaquei)

No caso em exame, o prazo prescricional de 03 (três) anos, considerando a data da última parcela vencida em
07/12/2012
,
se encerraria em
04/12/2015
, mas a ação foi ajuizada em
10/03/2014
, muito antes de se encerrar o prazo prescricional
, por seu turno
, do primeiro despacho de citação até o segundo impulso processual decorreram mais de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, fazendo fruir o prazo prescricional corretamente observado pelo Exequente.

Assim, correta a sentença qu
e, em brilhantes palavras afirma
:

“
O exequente não se manteve inerte, o qual, por fim, pleiteou pela citação por edital.

Logo, não houve desídia da parte credora, de modo a retardar a citação da parte executada e caracterizar falta de
impulsionamento
do processo. A demora na citação não ocorreu por inércia da parte exequente, a qual mostrou-se diligente e incessante na busca de endereços para a citação da parte
executada.
”

3. Conclusão

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente,
ora Apelado
, em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicad
o quando comprovado
que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ
.

Por fim, verifica-se que não
houveram
insurgências no recurso de apelação quanto ao tópico da sentença que tratou sobre a negativa geral, desse modo, mantém-se inalterados os seus termos.

Assim, o recurso deve ser
conhecido e desprovido
,
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024